Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718491-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA GOMES DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho a manifestação do Ministério Público de ID 52661384. Intime-se o Recorrente para dizer, no prazo de 05(cinco) dia, se foi realizado o exame pleiteado, bem como, para esclarecer a subsistência do seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator